Tribunal: CARF
Processo: 10925.720558/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720558/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.468 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
RAFAEL MANFRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 3.398,66, relativo ao ano-calendário
2007, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas e omisão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal(fls. 10 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 10, impugna tempestivamente o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720558/2012-89
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720558/2012-89

Com relação à omisão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, o
contribuinte concorda que houve equívoco na falta de informação e providenciou o
recolhimento do imposto.
Quanto às despesas médicas glosadas, o impugnante alega que os recibos apresentados
são prova de quitação da dívida, conforme dispõe o artigo 320 do Código Cilvil, e
também os requisitos exigidos pelo RIR foram atendidos.
Transcreve ementas de sentenças judiciais sobre o assunto.
Requer a produção de provas por todos os meios admitidos em lei, em especial, pela
oitiva de testemunhas, cujo rol será apresentado quando da designação de audiência, a
fim de comprovar a realização dos procedimentos descritos nos recibos.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos previstos em lei, sendo que a
autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das deduções, sendo
ônus do declarante a comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração.
Ciente do acórdão da DRJ em 14/01/2014, o(a) contribuinte, em 27/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Verifico que, em se recurso, o contribuinte reitera os argumentos submetidos ao
colegiado de primeira instância. Considerando que a decisão recorrida analisou as questões
postas na forma devida e com amparo nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões
de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Dedução indevida de despesas médicas
Com relação à dedução de despesas médicas, o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720558/2012-89

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Além disso, como bem dispõe o artigo 73 do Decreto 3000, de 1999 (RIR/1999), abaixo
in verbis, a autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das
deduções, sendo ônus do declarante e não do Fisco a comprovação do direito às
deduções utilizadas na declaração:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Foram glosadas as despesas médicas, relativas a Lúcio ZG Gutererrez, médico - de R$
4.130,00(11 recibos mensais) e a Emerson Luiz Wastner, terapeuta ocupacional – R$
4.480,00(4 recibos) por falta de comprovação do efetivo pagamento, conforme
solicitado em termo de intimação fiscal.
Com a impugnação, o contribuinte junta os mesmos recibos dos profissionais, já
apresentados à fiscalização.
Note-se que, tanto o caput do art. 80 quanto os seus incisos I a III do § 1o do RIR/1999,
referem-se a pagamentos efetuados. Daí a relevância da comprovação da efetiva
realização dos pagamentos e da prestação dos serviços, não bastando a simples
apresentação de recibos, visto que se tratam de despesas de valores elevados.
Cabe assim, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados
em suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco. Prova
que deve estar amparada em documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar cabal
e inequivocamente o que foi declarado/pleiteado.
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica. Entretanto, com
fundamento no artigo 73, caput e § 1°, transcrito acima, pode a autoridade fiscal,
visando formar sua convicção sobre o assunto, solicitar elementos adicionais de provas,
tais como cópia de cheque depois da compensação, comprovante de depósito na conta
do prestador dos serviços, transferência interbancárias, ou, no caso de pagamento
efetuado em dinheiro, extrato bancário que demonstre a realização de saque em data e
valor coincidente ou aproximado em relação aos pagamentos em questão, podendo
também o interessado apresentar outros elementos que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Enfatize-se que as deduções de despesas médicas admitidas em lei são as relativas aos
pagamentos especificados e comprovados.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720558/2012-89

Assim, dada a falta de comprovação efetiva dos pagamentos, correto está o
procedimento fiscal que glosou as deduções destas despesas médicas.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas, no caso, do efetivo pagamento das despesas médicas. O ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto.
Acrescento que, sobre o tema, foi editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Importante frisar que não se apontou inidoneidade dos documentos juntados, o
que poderia ensejar inclusive a qualificação da multa de ofício aplicada. A autoridade fiscal
apenas requereu elementos adicionais aos recibos.
Por fim, quanto às jurisprudências mencionadas, esclareço que elas não vinculam
este colegiado, produzindo efeitos apenas entre as partes que integram aqueles processos.
Ademais, existem inúmeros julgados em sentido diametralmente oposto, considerando legal a
exigência de elementos adicionais aos recibos, como os abaixo citados, emanados da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720558/2012-89

seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 80
DF CARF MF
Original